Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICABILIDADE DO IPCA-E. TESE FIXADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA NÃO PRECLUSA.
I. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da Repercussão Geral é aplicável aos casos em que se controverte sobre o índice de correção monetária da dívida da Fazenda Pública, desde que a matéria não tenha se tornado preclusa no cumprimento de sentença.
II. Agravo de Instrumento provido.